Tribunal: TJMT
Processo: 1049034-72.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049034-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO - CPF: 043.778.661-76 (RECORRENTE), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. DÉBITO ORIUNDO DE RENEGOCIAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049034-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itau Unibanco S/A

Recorrida(s):

Gleison Aparecido da Silva Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do Juizado Especial ofertada pela Ré.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 50,66 (cinquenta reais e sessenta e seis centavos), bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00.

5. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o tenha feito.

6. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (13/05/2022) e a correção monetária, a partir desta data.

7. INDEFERIR o pedido de condenação da parte autora ao pedido contraposto e em litigância de má-fé, eis que manifestamente improcedentes.

A Reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$50,66 – datado em 21/03/2022, vez que nega relação jurídica entre as partes e desconhece a origem da obrigação, ora questionada.

Em contrapartida, a instituição financeira, ora recorrente, sustenta que o Reclamante é titular da conta corrente nº 34900-7, da agência 7876, cuja abertura foi firmada eletronicamente, sendo necessário o envio de alguns documentos, tais como: cópia do documento pessoal e biometria facial (selfie), colacionadas abaixo:

Assevera, ainda, que o débito é oriundo da utilização de LIS – Limite de Saque Itaú,

sendo este um limite de crédito concedido pelo banco para que os clientes realizem transações ainda que não possuam saldo positivo em conta, o qual era cotidianamente utilizado pelo Autor, conforme extratos bancários.

Afirma que houve renegociação de débito, sendo liberado o montante de R$229,55, em 15/03/2022, diretamente na conta bancária do Autor, quitando integralmente o débito existente, com parcelas de R$25,33 em 14x, todavia, o Autor não adimpliu 2 parcelas de renegociação, sendo o nome incluído no rol de devedores.

Da análise dos autos, verifico que houve a juntada de telas sistêmicas, cópia do documento pessoal do Autor,
“selfie”
, além de extratos bancários, no qual averiguo que há utilização do LIS, bem como há compras cotidianas, tais como: mercearias, padaria e etc., além de transferência bancárias via PIX e constam a liberação da quantia referente a renegociação da dívida do LIS, conforme abaixo colaciono:

Portanto, os meios de provas juntados comprovam a relação jurídica entre as partes, bem como demonstram a origem da obrigação questionada, logo, reconheço a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação da obrigação, não é ilícito a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, o artigo 188, I, do Código Civil, dispõe que não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito reconhecido,
in verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023